Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ECA, ART. 243). PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA 215-A, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. ART. 243 DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM SEXTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As nulidades ocorridas durante a instrução criminal deverão ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão conforme artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal.
2. Não há falar em ausência de fundamentação, pois a ainda que se considere concisa a argumentação do Juízo "a quo", o que não é o caso dos autos, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal) e, conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da contravençãopenal de perturbação da tranquilidade, é necessário que a conduta praticada tenha a finalidade, tão-somente, de gerar mera perturbação ou incômodo à vítima, não sendo essa a hipótese dos autos, tendo em vista que o réu praticou os atos para a satisfação de sua lascívia.
4. O acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e materialidade das condutas lascivas imputadas ao réu. No entanto, havendo dúvidas quanto ao momento em que os fatos se iniciaram, deve ser adotado entendimento mais favorável ao acusado, que permite a desclassificação do crime do artigo 217-A para aquele previsto no artigo 215-A do Código Penal.
5. Deve ser absolvido o réu pelo crime do artigo 243 do ECA em razão da fragilidade probatória quanto à materialidade do fato.
6. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para utilização de fração diversa.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.